Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO Á SÁUDE. INCOMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento off label. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. Necessidade de a União integrar o polo passivo. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, “constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes”. Todavia, em julgado de 23/05/2019 (certidão de julgamento, acórdão pendente de publicação), restou estabelecido que “[...] v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (grifo no original). A parte postula o fornecimento do medicamento off label – “micofenolato de mofetila”. O medicamento está registrado na ANVISA, com indicação distinta da enfermidade que acomete a paciente (“esclerose sistêmica cutânea difusa, com pneumopatia intersticial, esofagopatia e úlceras digitais”). Em discussão anterior, o meu posicionamento, era no sentido de acompanhar a maioria. Todavia, em nova análise da questão, entendi que o acórdão do STF cita expressamente a modificação de protocolos clínicos e protocolos terapêuticos como justificativa para a decisão sobre litisconsórcio necessário, matéria de competência material da União (https://www.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes). Assim, revejo o meu posionamento para entender que há litisconsórcio necessário com a União e votar pela extinção do processo sem apreciação do mérito.
3 – Mérito. Fornecimento de medicamento. A parte postula o fornecimento do medicamento off label – “micofenolato de mofetila”. O medicamento está registrado na ANVISA, com indicação distinta da enfermidade que acomete a paciente (“esclerose sistêmica cutânea difusa, com pneumopatia intersticial, esofagopatia e úlceras digitais”). Instado o NATJUS a se manifestar, consignou que embora exista estudos sugerindo eficácia clínica no uso do fármaco para a condição da autora e haja disponibilidade no SUS, o medicamento é destinado para outras doenças e não há recomendação específica da CONITEC sobre o emprego do medicamento pleiteado para o caso. Recurso a que se dá provimento para acolher a pretensão e determinar ao réu que forneça o medicamento, nas condições impostas pelo juízo do feito, pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período conforme laudo médico. Dada a dinâmica própria das prestações em direito à saúde, onde são flexíveis as condições de saúde do paciente, a política do Estado nese setor e o desenvolvimento da ciência, a presente decisão não pode ter caráter perene.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de ofício, suscitada pelo Relator, rejeitada e Recurso conhecido e, no mérito, recurso provido.